Tribunal: TJES
Processo: 5005827-73.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005827-73.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLEBER BALDSON
AGRAVADO: LORADANNA BALDSON DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005827-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLEBER BALDSON

AGRAVAD
A
: LORADANNA BALDSON DOS SANTOS

JUÍZA: DRA. MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, aduz o recorrente, em suma,
atender aos requisitos legais para concessão da
benesse, bem como que não lhe fora oportunizado apresentar novos documentos, a teor do que dispõe o art. 99,
§ 2º
, do CPC.

Em decisão inaugural

fora
deferid
a
a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, obstando a imediata exigência da quitação das custas iniciais pela
parte
recorrente
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005827-73.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CLEBER BALDSON

AGRAVAD
A
: LORADANNA BALDSON DOS SANTOS

JUÍZA: DRA. MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que
indeferiu
o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, aduz o recorrente, em suma,
atender aos requisitos legais para concessão da
benesse, bem como que não lhe fora oportunizado apresentar novos documentos, a teor do que dispõe o art. 99,
§ 2º
, do CPC.

Em decisão inaugural

fora
deferid
a
a antecipação dos efeitos da pretensão recursal, obstando a imediata exigência da quitação das custas iniciais pela
parte
recorrente,
especialmente em razão da inobservância pelo magistrado
a quo
do comando inserto no
artigo 99, §2º do diploma processual vigente
.

Isto porque a
s cópias acostadas ao feito revelaram que
a decisão vergastada
result
ou
em imediato indeferimento da benesse sem que previamente se oportunizasse
ao
recorrente oferecer complementação ao suporte documental relativo à pretensão da gratuidade de justiça,
o que não se deve admitir,
eis que patente

haver
error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado
.

Além disso, dispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

Sobre o tema, leciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça que
"a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente"
(REsp n° 1.196.941/SP).

Na espécie, afirmou a parte haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais, bem como acostou documentos a fim de corroborar tal pleito, não havendo no caderno processual elementos probatórios que os desacreditem.

Destaco na oportunidade, que além da afirmação de pobreza lançada ao feito,
a juntada de
comprovante de renda mensal de
um pouco mais de um
salário mínimo
, já denotam a precariedade financeira afirmada
pelo recorrente
, daí não se depreendendo infirmação à presunção legal.

P
or fim, é sabido que
a contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária.

Portanto, a
argumentação deduzida pel
o
recorrente, em meu sentir, restou comprovada nos autos,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade, o que está relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
conceder
a gratuidade de justiça em favor do recorrente
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

D
ispõe o artigo 99, §3º do CPC ser presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a qual, porém, não se mantém diante de elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão.

2.
A
firmou a parte haver prejuízo ao seu sustento pelo recolhimento das custas processuais, bem como acostou
documentação
a fim de corroborar tal pleito, não havendo no caderno processual elementos probatórios que
a
desacredite.

3. A argumentação deduzida pel
o
recorrente restou comprovada,
vez que
aquele que padece de insuficiência financeira faz jus à gratuidade
, o que est
á
relacionado ao princípio constitucional do acesso à justiça, que justifica a existência do instituto.

4. Recurso conhecido e provido
.
Gratuidade de justiça
concedida
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.